Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante das inexitosas tentativas de penhora do veículo localizado em nome do executado, quando da realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD, bem como frustradas as demais diligências na localização de outros bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar outros bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.